Tribunal: STF
Processo: Rp 1397
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-11
Data de publicação: 1988-05-11

Ementa:
- BOLSAS E SACOLAS FORNECIDAS A CLIENTELA POR SUPERMERCADOS. O
PARAGRAFO 24 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO ASSEGURA A DISCIPLINA DO
DIREITO CONCORRENCIAL, POIS, A PROTEÇÃO A PROPRIEDADE DAS MARCAS DE
INDUSTRIA E COMERCIO E A EXCLUSIVIDADE DO NOME COMERCIAL, NA QUAL
SE INCLUEM AS INSIGNIAS E OS SINAIS DE PROPAGANDA, COMPREENDE A
GARANTIA DO SEU USO. LEI ESTADUAL QUE, A PRETEXTO DE REGULAR O
CONSUMO, LIMITA O EXERCÍCIO DAQUELE DIREITO, E AINDA CRIA CONDIÇÕES
PARA PRATICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, MALFERE A NORMA
CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL O
ARTIGO 2 E SEUS PARAGRAFOS DA LEI N. 1.111, DE 05 DE JANEIRO DE
1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.